Tribunal: TJMT
Processo: 1019037-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019037-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (AGRAVADO), LEDOVINO FERREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ESTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE –
PRETENSÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL –
MÉRITO
:

2.

REFORMA DA DECISÃO –
IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS
AO AGRAVANTE
PARA CUMPRIMENTO DA PENA
– JUSTIFICATIVAS
DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA –

3.
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2.
O descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o
cumprimento de pena no regime
semiaberto configura falta grave e
acarreta a regressão
cautelar
para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

3.
Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por

Ledovino
Ferreira
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da Vara Criminal d
a Comarca de
Diamantino/
MT
que
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0000007-33.2011.8.11.0031
(SEEU)
,

determin
ou
a sua regressão de regime do semiaberto para o fechado
.

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
144148671
, p. 15/21, alega que não consta nos autos do
citado
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena se
ele
foi intimado para participar da audiência de justificação ou se porventura não foi encontrado
; registrando,
ainda, que
“
a defesa não foi intimada para manifestar acerca do pedido de regressão realizado pelo Ministério Público, tendo o Magistrado regredido o regime sem oportunizar o exercício da defesa técnica
.
”

Por essas razões,
almeja, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo em execução penal. E, no mérito, pugna pel
a reforma da decisão
agravada
, com a designação de nova audiência de justificação, que deverá ser precedida de devida intimação do
agravante.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
144148671, p. 24/
30, postulou
o desprovimento
do
vertente

recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do ID
144148671, p. 31
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
145350667
,

opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão
invectivada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal

O agravante postula, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo em execução penal, sob o fundamento de que o prolator da decisão combatida determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena e a expedição de mandado de prisão
“
com fundamento no não comparecimento à audiência de justificação, sem ao menos ter sido o reeducando devidamente intimado.
”

Entretanto
,
não assiste razão ao agravante,
considerando que tal efeito não foi atribuído a este recurso pelo legislado
r
, uma vez que, consoante disposição contida no art. 197 da Lei de Execuções Penais, “
das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem
efeito suspensivo
”, revelando que a tese sustentada na prefacial
não tem
amparo legal.

Aliás, n
o que alude à temática, e
st
a é a posição deste
Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 2. NULIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – INOCORRÊNCIA – ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO EQUIVALE À PROVA TÉCNICA – DISPENSABILIDADE DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS OU APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – 3. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AGRAVANTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não se conhece do pedido de liminar em sede de Agravo em Execução, diante da inexistência de previsão legal para tanto.
Além do mais, termos do art. 197 da Lei no. 7.210/84, é incabível a concessão de efeito suspensivo nos recursos de Agravo em Execução
, não havendo que se falar, igualmente, em concessão de pleito liminar. (N.U 0025109-77.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018).
Destacamos

Em face do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Colhe-se destes autos
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0000007-33.2011.8.11.0031 (
SEEU
)
, que o agravante
cumpre pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e 35, da Lei 11.343/2006, tendo progredido para o regime semiaberto em 30 de novembro de 2010,
oportunidade em que foram
estabelecida
s condições pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
, dentre as quais
:
comparecer mensalmente em juízo, recolher-se em seu domicílio no período noturno e informar seu endereço atual no prazo de 10 (dez) dias.

No entanto,
no curso da execução
,
o agravante violou
as
referidas
condições
, tendo o juízo das execuções penais prolatada em seu desfavor a seguinte decisão
:

[...]

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal do reeducando o
LEDOVINO FERREIRA
, qual cumpria sua reprimenda no regime semiaberto.

À seq. 1.2 – página 137 consta decisão de progressão do regime prisional do reeducando.

O Ministério Público pugnou pela designação de audiência de justificação (seq. 37.1), pois o reeducando deixou de cumprir as condições estabelecidas.

Designou-se audiência de justificação para o dia 08 de setembro de 2021 às 13h15min.

À seq. 49.1 aportou aos autos certidão com informação de não localização do reeducando no dia 25 de agosto de 2021.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, em razão do não comparecimento em juízo para justificar suas atividades desde maio de 2020, bem como alteração de seu domicílio sem prévia autorização judicial.

A Defesa pugnou pela designação de audiência de justificação (seq. 58.1).

Designou-se audiência de justificação (seq. 60.1).

Aberta a audiência de justificação esta não se realizou diante da ausência do reeducando (seq. 71.1).

Na sequência o Ministério Público reiterou pela regressão cautelar (seq. 74.1).

É o relatório. Decido.

No caso em análise, observa-se que o reeducando foi advertido no dia 30 de novembro de 2010 acerca das condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Dentre elas, o comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno e informar no prazo de 10 dias, o atual endereço e não
ausentar-se
da comarca sem prévia autorização do juízo, nos termos da decisão que progrediu de regime. (seq. 1.2 – pág. 137).

Em análise dos autos, não verifico qualquer registro de comparecimento do reeducando neste juízo, bem como alterou seu domicílio sem comunicação a este juízo.

O descumprimento das condições estabelecidas em audiência admonitória enseja na regressão para o regime mais gravoso, a teor do que dispõe os
arts
. 118, I, da Lei de Execuções Penais, vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I) praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso vertente, o reeducando incorreu na hipótese de regressão acima mencionada, pois
houve cometimento de falta grave consistente no descumprimento das condições estabelecidas para o regime semiaberto.
Assim, a regressão cautelar de regime para outro mais gravoso é medida que se impõe.

Deste modo, conforme as disposições acima e tendo em mira a conduta do recuperando em descumprir injustificadamente as condições do cumprimento da pena em regime semiaberto, determino a
REGRESSÃO CAUTELAR
do regime prisional do condenado
LEDOVINO FERREIRA
, para o regime
FECHADO.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão em desfavor do reeducando, no BNMP, encaminhando-o para imediato cumprimento.

Realizada a prisão, conclusos para designação de audiência de justificação.

Ciência ao MPE e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Intimem-se. Às providências.

Diamantino/ MT, datada e registrada no sistema.
[...]

Destaques no original

E
m que pese o agravante
ter
pleiteado a
reforma
da
referida
decisão
,
infere-se destes autos que ele descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto,
pois não compareceu em juízo
mensalmente
e alterou seu domicílio sem
respeitar a necessidade de prévia comunicação para tanto
, situação, essa, que justifica a sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuções Penais assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Ainda nesse diapasão, vale mencionar um trecho das contrarrazões ministeriais:

[...] No caso em tela, verifica-se que o reeducando descumpriu as condições em, no mínimo, 02 (duas) ocasiões, sendo elas:

Desde maio de 2020, não comparece em juízo para justificar suas atividades;

Alterou seu domicílio sem prévia autorização judicial, sendo que,
no momento, encontra-se em local incerto e não sabido.

[...]

Como já mencionado, o apenado demonstra
nítido intento em furtar-se da execução da pena
, já que descumpriu as condições impostas pela progressão de regime.

[...] compulsando os autos, verifica-se que, ao mov. 40.1, foi designada audiência de justificação, com expedição de
mandado de intimação para o último endereço informado pelo reeducando
, ocasião em que
não foi encontrado por oficial de justiça,
consoante certidão negativa de intimação ao mov. 49.1. Ademais, denota-se que o pedido de nova intimação da Defensoria Pública de Mato Grosso refere-se ao mesmo local não encontrado pelo Oficial de Justiça, senão vejamos:

Endereço referente a intimação negativa do oficial de justiça (mov. 41.1): Estrada Rural, Sítio Odir José, Gleba Saltinho, na Zona Rural, do Município de Diamantino;

Justificativa do Oficial de Justiça: Certifico eu, Ronald M. Oliveira, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
Mandado de Intimação, em diligência, não localizei nenhuma propriedade ou placa indicativa do sítio, nem obtive qualquer informação a respeito da localização da propriedade indicada no mandado, como sendo “Sítio Odir José”, na Gleba Saltinho, no município de Diamantino. Certifico que a localidade indicada no mandado como “Gleba Saltinho”, é composto por diversas propriedades rurais, com diversas estradas de acesso. Certifico que o endereço contido no mandado, fora insuficiente para a realização do ato, uma vez que não consta o endereço onde o ato poderá ser realizado (indicação da estrada de acesso e/ou descrição do percurso,
etc
). Motivos estes e pela insuficiência de endereço são pelos quais NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A INTIMAÇÃO do reeducando LEDOVINO FERREIRA;

Novo endereço informado pela Defensoria Pública (mov. 58.1): Sítio Odir José, Gleba Frei Manoel Dois Irmãos Saltinho S/N, Zona Rural, no Município de Diamantino.

Ainda, a dificuldade na localização do apenado decorre por seu próprio descaso em face aos ditames judiciais,
sendo certo que uma das condições para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto seria o comparecimento mensal em juízo, para informar seu endereço e local de trabalho.
[...]

Destacamos

Assim, da leitura do texto legal reproduzido
linhas volvidas
, impõe-se concluir que se trata de norma que autoriza o juiz a proceder à regressão de regime prisional quando verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática de fato definido como crime doloso ou
falta grave
, revelando, destarte, a inconsistência da pretensão do agravante, em relação à ilegalidade do édito vergastado.

Não é demais repetir que, no caso em tela, o agravante não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária em casos que tais, deixando de cumprir a pena nos termos
que lhe foram
impostos.

Dessa forma, não há a menor dúvida que agiu corretamente o judicante de primeiro grau ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que suas atitudes demonstram, em tese, falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da
sua
conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições
estabelecidas pela autoridade judiciária para a execução da pena, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

A propósito, em relação à temática, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO DETERMINADO EM SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RÉU NÃO RETORNOU AO PRESÍDIO NOS DIAS E HORÁRIOS DETERMINADOS. REGRESSÃO A REGIME FECHADO - MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie,
descumprimento dos requisitos do regime semiaberto
- réu não retornou nos dias e horários ao centro de reclusão
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ
AgRg
no HC 594.122/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça
consolidou
entendimento
e
m idêntico sentido, tal como se infere do julgado a seguir reproduzido em parte:
[...]
O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto [...] acarreta a regressão para o regime fechado, conforme artigos 50, V e 118, I, da Lei de Execuções Penais
.[...](N.U 1019862-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).
Negritamos

Logo, é
forçoso reconhecer que a decisão invectivada não ofende o caráter ressocializador da pena, tampouco o princípio da proporcionalidade, ao considerar como falta grave o descumprimento sucessivo e reiterado do agravante das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, ao contrário, a regressão de regime levada a cabo pelo juízo de primeiro grau, atende justamente ao caráter individualizado e pessoal da execução da pena exigido na Lei de Execu
ções
Pena
is
, não apenas em função dos diversos descumprimentos por parte do recorrente,
mas também diante da insubsistente justificativa declinada pela defesa, no sentido de que

“
não teve a chance de justificar as razões do não cumprimento das condições estabelecidas, visto que sequer foi intimado para participar da audiência.
”

De fato,
c
onforme
foi
analisado pelo
prolator da
decisão hostilizada
e pelo Ministério Público
nas
contrarrazões recursais,

ao
descumprir injustificadamente as condições do cumprimento da pena em regime semiaberto,
dentre elas, a de não alterar seu domicílio sem comunicar previamente o juízo,
o

agravante
deu causa à dificuldade enfrentada pelo Poder Judiciário
no que diz respeito à sua
localização e intimação para participação da audiência de justificação.

Noutro giro
,
é
forçoso
ressaltar
que
a jurisprudência
deste Tribunal de Justiç
a é pacífica no sentido de que, nas hipóteses
de regressão cautelar de regime prisional,
como se deu nos presentes autos, não é imprescindível
a cientificação da defesa
,
que somente é exigida nos casos de regressão definitiva,
tal como se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DESCUMPRIMENTO DA RECLUSÃO DOMICILIAR – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA SE DECRETAR A REGRESSÃO CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO SUPERVENIENTE – DESNECESSIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não é necessário, para a decretação da
regressão cautelar de regime
prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação.
[...]
N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 04/03/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. É cabível a
regressão cautelar
do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5a T.,
DJe
16/3/2020). (N.U 1026969-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021).

Destacamos

Posto isso, em con
sonância

do
parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao agravo
em
execução penal interposto por
Ledovino
Ferreira
,
mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022